Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-97.2024.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702684-97.2024.8.07.0015 RECORRENTE: LUCENIR VIEIRA DE LIRA RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO APÓS CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. 1. O auxílio-doença deve ser pago até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de nova atividade laboral, caso em que passará a perceber auxílio-acidente, ou aposentado por invalidez, nos termos dos artigos 60 e 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/1991. 2. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto permanecer nesta condição, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91. Não demonstrada a incapacidade total e definitiva para o trabalho, incabível a concessão de aposentadoria por invalidez. 3. Relatórios médicos particulares não prevalecem sobre o laudo de perícia judicial, uma vez que produzido sob o crivo do devido processo legal. 4. Constatado por meio de laudo pericial que a incapacidade laboral resultante de acidente de trabalho, embora permanente, é natureza apenas parcial, e não havendo dúvidas quanto à existência de lesão consolidada, deve ser mantido o pagamento do auxílio-acidente tal como reconhecido na sentença proferida em processo anterior, não sendo o caso de concessão de aposentadoria por invalidez ou de retorno do auxílio-doença acidentário. Inteligência do art. 86 da Lei 8.213/1991. 5. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 21, inciso I, da Lei 8.213/91, asseverando que deveria ter sido reconhecida a concausalidade, tendo em vista o nexo entre as doenças da recorrente (fibromialgia, tendinites e perda auditiva) e o acidente de trabalho ocorrido em 8/4/2006; b) artigo 45 da Lei 8.213/91, ao argumento de fazer jus ao adicional de 25% (vinte e cinco por cento), diante da necessidade de assistência permanente de terceiros, evidenciada pela soma das limitações físicas e auditivas da recorrente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e c) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Afirma ocorrência de error in judicando na valoração da prova pericial. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal (Lei 8.213/91). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 21, inciso I, e 45, ambos da Lei 8.213/91, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo também não pode ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.688.557/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese de ocorrência de error in judicando na valoração da prova pericial. Isso porque “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível subrar referido óbice, o apelo não deveria transitar, porquanto para analisar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027